Tribunal: TJMT
Processo: 0003046-39.2017.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003046-39.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DIVINA TEREZINHA DA SILVA ARANTES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO - PARECER DO NAT - DESFAVORÁVEL – MEDICAMENTO NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICA QUANTO À INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE E AUSÊNCIA DO LAUDO SUSTENTANDO A IMPOSSIBILIDADE DE USO DO GENÉRICO – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

1 - De acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema n. 106), a concessão de fármacos não incorporados a ato normativo do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe observância às seguintes condições: (I) comprovação da sua imprescindibilidade, mediante laudo fundamentado e circunstanciado subscrito pelo médico que assiste o paciente, bem como da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS; (II) incapacidade financeira de suportar o custo; e (III) registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de acordo com os usos por ela autorizados. Na ausência de um destes requisitos, a improcedência do pedido se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
outro
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação por Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo
Ministério Público
contra o apelante e o
Município de Alto Taquari-MT
, na qual o Juiz julgou procedente os pedidos postos na inicial, determinando à Secretaria de Estado de Saúde o fornecimento dos medicamentos mencionado ás fls. 18/20.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que os medicamentos não são contemplados pela lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde – SUS, os quais para o fornecimento são necessários preencher os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que os medicamentos Duloxetina, Stanglit, Trayenta e Trezor não constam na lista da Assistência Farmacêutica do SUS, entretanto, o mesmo fornece outros medicamentos com o mesmo princípio ativo, cabendo a parte autora demonstrar a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único.

Em outro ponto, argumenta que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de violar o princípio da legalidade e invoca a reserva do possível, para justificar a impossibilidade de aquisição e disponibilização do remédio pleiteado, dizendo, ainda, que a situação impositiva acaba por comprometer a isonomia e consequentemente o acesso universal à saúde.

Por fim, requer o reconhecimento e provimento do presente Recurso e a reforma da sentença (Id n. 110775989).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese do apelante e pede seja mantida a sentença, com o consequente desprovimento do apelo (Id n. 110775989).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento do recurso e seu não provimento (Id n. 112294982).

O relator que me antecedeu neste feito – Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, determinou a remessa do feito ao NAT, para apresentar parecer técnico (Id n. 128007156), que veio aos autos no Id n. 129975671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A demanda versa sobre saúde pública. É mais uma das tantas ações civis públicas manejadas pelo Ministério Público, para compelir os entes públicos a fornecerem medicamentos que não consta na lista do SUS.

No caso, trata de medicamento para paciente diagnosticada com Diabetes e Hipertensão Arterial Sistêmica Hipertiroidismo (Jardiance 25mg, Diamicrom 60mg, Duloxetina 30mg, Cymbi 30mg, Stanglit 30mg, Trayenta 25mg e Trezor 10mg), e que na apelação o ESTADO alega que

SUS fornece outros medicamentos com os mesmos princípios ativos que poderiam ser utilizados no tratamento da parte autora.

O pedido foi julgado procedente, em Primeira Instância, fazendo constar que:

Ante o entendimento de nossa Corte Suprema, a responsabilidade pela saúde pública é incumbida ao Poder Público, independente da esfera institucional de atuação na federação.

O Estado não pode restringir suas obrigações baseando em procedimentos administrativos, olvidando, principalmente, que o direito à saúde é garantia constitucional, vez que se trata de direito inviolável
, cabendo aos entes públicos à obrigação de assegurar à população o fornecimento de todo o auxílio médico indispensável à vida.

No caso em tela, verifico que a autora é pessoa portadora de moléstia grave (diabetes), que necessita fazer uso dos medicamentos pleiteados.

Desta forma, entendo que o pedido constante na inicial comporta guarida, pois restou demonstrada a necessidade no fornecimento dos medicamentos requeridos de forma contínua.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando a liminar, determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT forneçam os medicamentos Jardiance 25mg, Diamicrom 60mg, Duloxetina 30mg, Cymbi 30mg, Stanglit 30mg, Trayenta 25mg e Trezor 10mg, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua titularidade para o custeio da aquisição dos medicamentos para a paciente DIVINA TEREZINHA DA SILVA ARANTES, nos termos artigo 497 e 536 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras sanções e de responderem seus agentes por eventual crime de desobediência e ato de improbidade administrativa, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(destaquei)

É sabido que, a Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe sobre o dever do Estado em promover a saúde por meio de tratamento e reabilitação dos doentes, garantindo aos cidadãos total cobertura assistencial à saúde, conforme art. 266, incisos I e II. Ademais, o art. 196 da Constituição Federal de 1988, garante a própria vida pressuposto da dignidade da pessoa humana e, como tal, deve ser protegido e respeitado, sendo inadmissível qualquer conduta comissiva ou omissiva, especialmente da Administração Pública, tendente a tira-lo.

Ocorre, entretanto, que, no caso, a Nota Técnica do NAT, sob o n. 78576, apresenta conclusão não favorável à disponibilização de todos os fármacos à autora, ora apealada, sob a justificativa de que alguns dos medicamentos não constam na relação do RENAME e não fazem parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde (Id

n. 129975671).

Diz, outrossim, que existem remédios genéricos; que a urgência solicitada não se justifica.

Por outro lado, não há nos autos prova de que o medicamento que não consta na lista RENAME seja indispensável e insubstituível no tratamento da apelada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que deve se fazer constar no laudo médico a ineficácia do uso pelo paciente da medicação fornecida pelo SUS para tratamento da enfermidade que o acomete, quando disponibilizada, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – EFICÁCIA DO TRATAMENTO IN CONCRETO – NÃO OCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
De acordo com o entendimento sedimentado nesta Corte em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema n. 106), a concessão de fármacos não incorporados a ato normativo do Sistema Único de Saúde (SUS) impõe observância às seguintes condições: (i) comprovação da sua imprescindibilidade, mediante laudo fundamentado e circunstanciado subscrito pelo médico que assiste o paciente, bem como da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de suportar o custo; e (iii) registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de acordo com os usos por ela autorizados.

III - No julgamento dos aclaratórios opostos em face dessa decisão, assentou-se, ainda: (i) a não vinculação do laudo médico ao julgador, o qual deve decidir com arrimo em seu convencimento motivado; e (ii) a modulação dos efeitos, sendo vindicados os sobreditos requisitos somente aos processos distribuídos a partir de 04.05.2018, da data da publicação do acórdão paradigma (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j.em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

IV - O tribunal de origem, ao julgar a controvérsia, apesar de consignar a existência de registro na ANVISA, adotou como fundamento apenas pareceres técnicos genéricos da CONITEC, órgão do Ministério da Saúde, segundo os quais não estaria comprovada a sua eficácia, desconsiderando a necessidade de produção de prova em relação à eficácia do fármaco alternativo especificamente em relação à Autora.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.989.715/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.). (destaquei)

In casu
, existe tão somente o laudo médico atestando a patologia da apelada e a necessidade do medicamento (Id n. 110775989), sem, no entanto, falar da não substitutividade.

Importante frisar que não há vedação absoluta, quanto ao acesso a medicamentos fora da lista do RENAME/SUS.

Contudo, no caso em apreço, não restou preenchidos os requisitos necessários para a concessão do pleiteado na ação de base.

Sendo assim, merece reforma a sentença, para julgar improcedente o pedido.

Ante o exposto, voto pelo
provimento do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023